Tribunal: TJES
Processo: 5001630-48.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001630-48.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: GESIANE GONCALVES COSTA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001630-48.2022.8.08.0030
ORIGEM
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDA:
GESIANE GONCALVES COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELAÇÃO PRIMÁRIA DECORRENTE DO EVENTO DANOSO. RELAÇÃO SECUNDÁRIA DECORRENTE DO SEGURO. SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MANTIDO E DESPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório lançado no ato sentencial,
in verbis
: “
Alega, a parte autora (GESIANE GONCALVES COSTA), em síntese, que na data de 19 de dezembro de 2021, às 18h30min, conduzia seu veículo no trecho principal da BR 101, quando envolveu-se em um engavetamento provocado pelo primeiro requerido (SEBASTIÃO DE OLIVEIRA), que não observou o semáforo fechado e acabou colidindo na traseira do veículo da parte autora. Após o acidente, ambas as partes (autora e primeiro requerido) trocaram números de telefone para resolver a demanda. Na oportunidade, o primeiro requerido solicitou à autora que entrasse em contato com a segunda requerida (CONFIAUTO) para a realização do reparo, vez que o primeiro requerido era segurado desta. No entanto, ao entrar em contato com a segunda requerida, esta negou-se a realizar o reparo do veículo da autora, considerando que o segurado (primeiro requerido) estava descumprindo o contrato entabulado. Assim, a autora requer indenização por danos materiais referentes ao conserto de seu veículo e indenização por danos morais. O primeiro requerido (SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GOMES FILHO), apresentou contestação tempestivamente (ID n°14087186), impugnando o pedido de gratuidade de justiça em sede de preliminar, e, no mérito, impugna os orçamentos apresentados pela parte autora, uma vez que não discriminam os serviços a serem realizados. Sustenta, ainda, que não se recusa a efetuar o pagamento da indenização pelos danos materiais, desde que sejam apresentados novos orçamentos detalhados do dano sofrido pelo veículo da autora. Além disso, requer a condenação subsidiária da segunda requerida (CONFIAUTO), bem como a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Por sua vez, a segunda requerida (CONFIAUTO) apresentou contestação, também de modo tempestivo (ID n°14174357), sustentando que o primeiro requerido é seu associado, entretanto, este descumpriu cláusula contratual, o que deixaria o requerido descoberto em casos de sinistro. Deste modo, alega que os danos materiais deverão ser arcados somente pelo primeiro requerido. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais. [...]
”.

(2).
O Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos formulados na peça inicial, condenando os requeridos, de modo solidário, no pagamento dos danos materiais (R$ 9.320,00) e morais (R$ 5.000,00). Inconformado, o segundo requerido (CONFIAUTO) apresentou recurso inominado com o intuito de reformar a sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido da parte autora. Por outro lado, a autora, assim como o primeiro requerido, buscam a manutenção do ato sentencial, consoante se observa em suas respectivas contrarrazões.

(3).

A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do Órgão de origem, na medida em que as provas dos autos sinalizam a ocorrência do acidente de trânsito e a responsabilidade civil por tal evento, não havendo qualquer situação a excluir a culpabilidade dos requeridos. Nessa esteira de ideias, os danos materiais estão comprovados a partir das avarias constatadas no veículo da parte autora, ora recorrida, de modo que são válidos os orçamentos apresentados, em especial o de menor valor, fazendo jus ao percebimento de tal indenização.

(5).
A solidariedade de pagamento da indenização dos danos materiais se justifica, pois o primeiro requerido deu causa ao sinistro em análise, enquanto a segunda requerida, ora recorrente, mantinha com aquele uma relação jurídica associativa que, dentre outros, assegurava o veículo causador do dano, inclusive perante terceiros. No detalhe, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, não há a demonstração de perda da condição do referido vínculo jurídico em razão da utilização do veículo para fins diversos do que consta no termo de adesão (se a passeio ou se para fins de trabalho). Acerca do ponto, o ato sentencial traz fundamentação precisa,
in verbis
: “
Quanto à responsabilidade da segunda requerida em reparar o veículo da autora, vejo que esta está configurada. Isto porque, apesar de alegar que o primeiro requerido perdeu o direito de requerer os benefícios do grupo de rateio, eis que foi constatado que este utiliza o veículo associado de forma diversa da que consta no termo de adesão, a segunda requerida não comprova a veracidade de tal alegação. Embora disponha que o primeiro requerido, ao celebrar o contrato, declarou que o veículo pertencia à categoria de passeio e que, na verdade, este era utilizado para trabalho, o que configuraria divergência de informações e perda da cobertura, a segunda junta aos autos somente declaração de empresa terceira de que o veículo circula por, no mínimo, oito horas por dia e com grande quantidade de km rodados e permanece com a ignição ligada, o que, isoladamente, não comprova que o veículo é utilizado para trabalho. Assim, não comprovada a divergência de informação, não há que se falar em perda da cobertura. Certo é que a responsabilidade da seguradora se restringe ao valor da cobertura contratada. O primeiro requerido dispõe que estava em dia com suas obrigações junto à segunda requerida, aduzindo que esta deve "arcar com os danos sofridos pela autora". A segunda requerida, por sua vez, não junta aos autos o contrato celebrado com o primeiro autor, devendo ser considerado, portanto, que o valor coberto é o alegado pelo primeiro requerido, qual seja, cobertura total dos danos causados ao veículo da autora. Assim, as partes requeridas respondem solidariamente pelos danos materiais em relação à parte autora.
”

(6).
Por sua vez, no que se refere ao dano moral, tem-se que os seus requisitos estão atendidos, na medida em que houve lesão ao direito de personalidade. A partir do acidente de trânsito noticiado nos autos, a vida da parte autora foi colocada em risco e, na sequência, houve a negativa indevida de reparação de seu veículo, o que lhe gerou sentimentos negativos, além do fato de ficar sem o bem por demasiado tempo. No que diz respeito ao
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00), nota-se que foram respeitados os vetores de proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que deve ser mantido.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) do valor de condenação (Lei 9.099/95, art. 55,
caput
, 2ª parte).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)